Tribunal: TJBA
Processo: 8020271-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020271-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADILMA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARA SANAR VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da autora, teria incorrido em contradição. O julgado reformou a sentença para afastar uma condenação por danos morais que nunca existiu, visto que a sentença original havia julgado a ação totalmente improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição e erro material ao afastar condenação por dano moral não concedida na origem e ao fixar sucumbência recíproca com base nessa premissa equivocada.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de contradição e erro material no acórdão. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, não havendo condenação em danos morais a ser afastada.

4. A fundamentação do acórdão embargado reconheceu o direito da autora à exclusão de seu nome do cadastro SCR/SISBACEN, mas seu dispositivo não refletiu essa conclusão, limitando-se a afastar o dano moral inexistente.

5. O acolhimento dos embargos é medida que se impõe para corrigir o vício e alinhar o dispositivo do acórdão à sua fundamentação, determinando a exclusão do nome da autora do cadastro restritivo e estabelecendo a sucumbência recíproca de forma correta, uma vez que a autora decaiu do pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados. Tese de julgamento: "Constatado erro material e contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que reformou a sentença para afastar condenação inexistente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o julgado, adequando-o ao efetivo resultado do julgamento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; art. 931.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº

8020271-70.2023.8.05.0001
,
figurando como Embargante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e Embargado
NADILMA DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.